Tribunal: TJDFT
Processo: 0741768-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0741768-87.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA PACIENTE: JESSICA ALVES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Karyni de Souza Silva, OAB-DF 59.864, em favor de JESSICA ALVES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito do 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, em inquérito policial na qual figura como indiciada por suposta prática do crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3o, II c/c art. 14, II, ambos do CP. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 07/09/2023. Sustenta ausência dos pressupostos para a prisão preventiva. Argumenta, em síntese: i) não haver demonstração do perigo de liberdade; ii) que a paciente não registra envolvimentos criminais, e que já estava contratada para iniciar relação de emprego, tendo um filho de 15 anos de idade, seu dependente exclusivo; iii) falta de contemporaneidade da medida, uma vez que o crime foi praticado em 27/05/2023, há mais de 5 meses e iv) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3o, II c/c art. 14, II, ambos do CP, além de hediondo, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial e constantes da decisão ora impugnada. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade latente da indiciada, evidenciada pelo modus operandi do crime e o risco de reiteração. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera. Entre a prática do crime, em tese, e a data do requerimento da prisão, tão logo ultimadas as investigações, pouco mais de 4 meses, não há hiato temporal significativo apto a afastar o perigo de liberdade da acusada. Igualmente quanto à alegação de ausência de registros criminais pretéritos, pois conforme consta decisão impugnada, Id 51903795, págs. 60-63, “infere-se do Relatório Policial que o representado Marcos se encontra preso em virtude de um flagrante de tentativa de homicídio, ocorrido no dia 3 de junho de 2023, ao passo que Jéssica se encontra em liberdade provisória, e responde pela prática do delito de falso testemunho na ocasião da tentativa de homicídio em que Marcos foi um dos autores”. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade da paciente, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes e preservação da colheita de provas em juízo. Por fim, no tocante à alegação de ser a paciente mãe de um adolescente de 15 anos de idade, Id 51903796, pág. 5, verifica-se: não haver comprovação nos autos da alegada dependência; a situação não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 318 do CPP e a questão não foi submetida à apreciação prévia do juízo impetrado, de modo que seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR